Tribunal: TRF3
Processo: 5000715-05.2024.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1236/1327)

5000715-05.2024.4.03.6140

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000715-05.2024.4.03.6140

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA MARIA RUBAN MOLDES SAES - SP233796-A

APELADO: EDSON ALMEIDA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA MARIA RUBAN MOLDES SAES - SP233796-A

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1983 a 23/07/1985, 24/07/1985 a 18/12/1985, 08/09/1986 a 09/09/1989 e 17/10/1989 a 09/07/1990, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

4. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000715-05.2024.4.03.6140

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA MARIA RUBAN MOLDES SAES - SP233796-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA MARIA RUBAN MOLDES SAES - SP233796-A

APELADO: EDSON ALMEIDA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face do v. acórdão (ID 346928983), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1983 a 23/07/1985, 24/07/1985 a 18/12/1985, 08/09/1986 a 09/09/1989 e 17/10/1989 a 09/07/1990, nos termos da fundamentação.

Aduz a Autarquia embargante (ID 349973514) omissão no julgado, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, foi interposto no prazo legal.

Neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo no 1022 do Código de Processo Civil/2015 a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende de parte da transcrição do teor da decisão embargada, in verbis:

No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

- 01/02/1983 a 23/07/1985, 24/07/1985 a 18/12/1985, 08/09/1986 a 09/09/1989 e 17/10/1989 a 09/07/1990, vez que exercia atividade de “Aprendiz de Ajustador Mecânico”, “Meio Oficial Ajustador Mecânico”, “Aprendiz Mecânico” e “Mecânico de Manutenção”, respectivamente, todos em estabelecimentos industriais, sendo as atividades enquadradas como especiais com base nos códigos 2.5.2 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 2.5.1 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, conforme CTPS juntada aos autos.

Em que pese nem todas as funções citadas acima constarem expressamente do rol previsto nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, é cediço que a legislação previdenciária não logrou abarcar a totalidade do infindável escopo de atribuições e profissões inerentes ao campo econômico da metalurgia, razão pela qual, a própria administração buscou ampliar o arrolamento regulamentar através de pareceres emitidos pelo Ministério do Trabalho e pelo então INPS, que, por analogia, permitiram a qualificação das atividades exercidas por outros profissionais originalmente não abrangidos no citados decretos.

É precisamente o caso de “ajustadores mecânicos”, “ferramenteiros”, “fresadores” e “retificadores de ferramentas”, cuja atividade foi reconhecida como especial pelo Circular INSS no 15, de 08/09/1994 e Parecer SSMT processo MTb n. 303.151/1981.

Nesse ponto, considerando que a própria Administração reconheceu a extensão do rol regulamentar dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 para outros profissionais da metalurgia, dentre os quais, as funções de “ajustador mecânico” e “oficial ferramenteiro” em razão de, notadamente, executarem suas atividades nos mesmos ambientes de que os demais profissionais aludidos pelos Decretos, está a se impor o reconhecimento das atividades exercidas pelo autor como especiais.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. ART. 1.013, §3o, DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS APELAÇÃO PROVIDA.

(...)

4. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 17/10/1974 a 28/01/1977, 15/02/1977 a 14/10/1977, 17/10/1977 a 11/11/1977, 17/12/1977 a 18/05/1978, 06/06/1978 a 14/12/1978 e 01/03/1983 a 29/05/1985, vez que, conforme cópias da CTPS (ID 282577797 – fls. 40/46), o autor exerceu as funções de meio oficial ajustador, ajustador mecânico e ferramenteiro, de modo que podem ser enquadrados pela categoria profissional, com base nos códigos 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/64 e 2.5.1 e 2.5.3 do Decreto no 83.080/79.

5. A parte autora faz jus ao reconhecimento dos períodos especiais acima citados e, por consequência, à revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/145.977.889-5), com DIB em 01/02/2009. Outrossim, deve ser observada a prescrição quinquenal, uma vez que o pedido de revisão foi formulado após o prazo previsto pelo artigo 103, parágrafo único, do CPC.

(...)

9. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006571-47.2023.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 20/02/2024, DJEN DATA: 23/02/2024)

- 23/07/2014 a 26/03/2018, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (óleo mineral, graxa, cromo), sendo a atividade enquadrada como especial com base nos códigos 1.0.10 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 337714477 – fls. 54/58).

Por seu turno, o período de 01/01/2007 a 01/10/2010 deve ser considerado como tempo de serviço comum, uma vez que a parte autora esteve exposta a ruído inferior a 85 dB(A), conforme PPP (ID 337714477, fls. 59/60).

A parte autora apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (ID 337714478 – fls. 29/82), no qual consta que os mecânicos de manutenção estavam expostos a diversos agentes químicos. Contudo, referido laudo faz referência ao ano de 2006, motivo pelo qual é insuficiente para demonstrar o exercício de atividade especial em período posterior.

Vale dizer ainda que, mesmo que fosse superado tal óbice, consta do referido laudo que a empresa fornecia EPIs de forma regular para todos os seus empregados.

Diante disso, devem ser considerados como especiais os períodos de 01/02/1983 a 23/07/1985, 24/07/1985 a 18/12/1985, 08/09/1986 a 09/09/1989 e 17/10/1989 a 09/07/1990 e 23/07/2014 a 26/03/2018.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme tabela anexa.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 25/02/2020, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1983 a 23/07/1985, 24/07/1985 a 18/12/1985, 08/09/1986 a 09/09/1989 e 17/10/1989 a 09/07/1990, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Por conseguinte, a providência pretendida pelo embargante, na realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado.(STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632).

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva aos dispositivos de lei federal e a preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Verifica-se que a exposição aos agentes químicos (cobre, cromo, óxido), não consta o uso de EPI, conforme PPP (ID 337714477, págs. 54/58).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos de 01/02/1983 a 23/07/1985, 24/07/1985 a 18/12/1985, 08/09/1986 a 09/09/1989 e 17/10/1989 a 09/07/1990, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

4. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão